Tribunal: TJES
Processo: 0003153-29.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003153-29.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RENAN DA SILVA ALMEIDA FRANCO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de Serra, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial aberto, além de 60 dias-multa. Pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, afastamento da majorante do concurso de pessoas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas são as questões em debate:

(i) saber se as provas são suficientes para sustentar a condenação;
(ii) verificar se a causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas é aplicável ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva restou demonstrada por diversos elementos documentais, como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e auto de apreensão do simulacro e da motocicleta.
4. A autoria foi confirmada pela confissão do réu, pelo reconhecimento feito pela vítima e pelos depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência.
5. Os testemunhos dos agentes estatais foram firmes, coesos e convergentes com os demais elementos probatórios, sendo plenamente aptos a embasar a condenação.

6. A causa de aumento do concurso de pessoas está devidamente comprovada pela execução conjunta do crime com um agente não identificado, bastando o ajuste e a colaboração no momento da prática delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A condenação por roubo majorado pode se fundamentar na prova testemunhal dos policiais e no reconhecimento pela vítima, desde que coerentes e harmônicos com o conjunto probatório.

2. A causa de aumento do concurso de pessoas se configura com a evidência de cooperação entre agentes no momento da execução do crime, ainda que um dos comparsas não tenha sido identificado ou preso."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, art. 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, APCR 0060791-65.2019.8.13.0701, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 26/09/2023.

TJPA, ACr 0025473-89.2017.8.14.0401, Relª. Desª. Kédima Lyra, j. 22/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

00
03153
-
29
.20
22
.8.08.00
48

APELANTE: RENAN DA SILVA ALMEIDA FRANCO

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
E
STADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de
Apelaç
ão
Crimina
l

interpost
o
por
RENAN DA SILVA ALMEIDA FRANCO
,
eis que inconformado com a r. sentença de Id. 13198295, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra, que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o acusado nas iras do art. 157, §2º, II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto (tendo em vista a realização da detração), bem como ao pagamento de 60 (sessenta) dias-mult
a.

Em razões recursais
,
pleiteia
a defesa
a reforma da sentença, onde requer sua absolvição, ante a insuficiência probatória apta a ensejar uma condenaç
ão
. Alternativamente, almeja o decote da causa de aumento do concurso de pessoas, sob o argumento de que o apelante fora abordado sozinho pelos policiais.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

O recurso, a meu ver, não merece prosperar. Explico.

Narra a denúncia que:

(...) Segundo o Inquérito Policial em anexo, na madrugada de 04 de abril de 2022, por volta das 02h:20min, o denunciando Renan da Silva Almeida Franco, portando um simulacro de arma de fogo, agindo após ajuste prévio e em comunhão de vontades com um indivíduo até o momento não identificado, se dirigiu acompanhado deste ao Bairro Manoel Plaza, neste município e comarca, à procura de um incauto, eis que ambos pretendiam praticar um roubo. Consta dos autos, que ao passarem pela rua "M", no mencionado Bairro, Renan e seu comparsa não identificado, visualizaram a pessoa de Paula Roch estacionando sua motocicleta Yamaha/Factor de placa OVF7A34 em frente a uma residência, momento em que a elegeram como potencial vítima do crime de roubo que almejavam praticar. Em ato contínuo, Renan e seu comparsa correram na direção de Paula, estando Renan com o simulacro de arma de fogo em punho, e gritando para a vítima, "perdeu! perdeu!", e após subjugála mediante grave ameaça, subtraíram da mesma a motocicleta supramencionada. Após a consumação do crime contra o patrimônio, Renan e seu comparsa se evadiram do local abordo da motocicleta produto do roubo. (...)

Da tese absolutória

A pretensão absolutória formulada pela Defesa não encontra respaldo na robusta prova dos autos.

A
materialidade
do delito restou evidenciada pelos documentos acostados, tais como o Auto de Prisão em Flagrante, o Boletim de Ocorrência, o Auto de Apreensão do simulacro e da motocicleta, bem como pelas provas orais colhidas em juízo, sobretudo os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que atenderam à ocorrência.

A
autoria
, por sua vez, revela-se igualmente induvidosa. O próprio apelante
confessou a prática do delito no momento da abordagem policial
,
detalhando a dinâmica da ação criminosa e indicando o local onde havia sido ocultada a motocicleta subtraída, o que foi confirmado pelas diligências realizadas e culminou na recuperação do veículo.

Ainda, a vítima procedeu ao
reconhecimento do acusado
como um dos autores do roubo, o qual foi perpetrado em comunhão de esforços com outro agente, não identificado, mediante
grave ameaça com o uso de simulacro de arma de fogo
, circunstâncias essas plenamente corroboradas pelos relatos dos policiais militares

Isaque Alves Rocha
e
William Nunes Rodrigues
, os quais se mostraram firmes, coesos e harmônicos tanto em juízo quanto na fase inquisitorial.

Consoante orientação jurisprudencial pacífica, os
depoimentos prestados por agentes estatais em juízo
gozam de fé pública e presunção de veracidade, sobretudo quando coerentes entre si e amparados por demais elementos probatórios constantes nos autos.

Nesse sentido, trago à colaçã
o:

"O valor do depoimento testemunhal dos policiais militares, especialmente quando prestado em juízo sob o crivo do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não podendo ser desqualificado pelo simples fato de emanarem de agentes estatais."
(TJMG, APCR 0060791-65.2019.8.13.0701, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 26/09/2023)

Dessa forma, mostra-se
inviável o acolhimento do pedido absolutório
, eis que demonstradas de forma segura e convergente a materialidade e autoria delitivas.

Da causa de aumento – Concurso de pessoas

A tese defensiva de exclusão da majorante prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal também não merece prosperar.

O fato de o recorrente ter sido capturado

sozinho
não descaracteriza o concurso de pessoas. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a
relevância penal do concurso de agentes se verifica no momento da execução do crime
, bastando para sua incidência o ajuste prévio e a cooperação entre dois ou mais indivíduos, independentemente de posterior identificação, prisão ou julgamento dos demais partícipes.

Com efeito, a vítima afirmou que foi abordada por dois indivíduos. A versão da vítima foi ratificada pelos depoimentos dos policiais militares, que esclareceram que o apelante

admitiu espontaneamente a participação conjunta no crime com um comparsa
,
inclusive indicando o local onde este teria escondido a motocicleta roubada.

A corroborar tal entendimento, colaciono o seguinte julgado:

"A qualificadora de concurso de pessoas resta configurada pela atuação conjunta do apelante e de um comparsa, ainda que este tenha conseguido fugir, sendo prescindível sua identificação para a caracterização do concurso de agentes."
(TJPA, ACr 0025473-89.2017.8.14.0401, Relª. Desª. Kédima Lyra, j. 22/04/2025).

Assim, presentes nos autos
elementos seguros de que o delito foi perpetrado com a colaboração de terceiro não identificado
, impõe-se a
manutenção da majorante
aplicada na sentença de primeiro grau.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.